Tribunal: TJES
Processo: 5007930-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007930-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSE AFONSO DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. MEDIDA URGENTE CONCEDIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a própria recorrente confirma que o procedimento em questão encontra-se no rol da ANS e, apesar de a RN Nº 465/2021 prever como um dos critérios idade superior a 75 (setenta e cinco) anos e o autor estar com 71 (setenta e um) anos, certo é que os laudos colacionados à inicial e prescritos por Médicos credenciados da agravante são claros ao especificar que o estado de saúde do requerente apresenta risco para a cirurgia convencional sendo indicada a realização de implante percutâneo de valva aórtica (TAVI), ressaltando que a indicação
“[...]é baseada nas diretrizes da SBHCI e SBC, bem como recomendação de American Heart Association devido à diminuição expressiva da mortalidade quando comparado à manutenção de tratamento clínico e pelo elevado risco cirúrgico para a realização de troca de valva aórtica cirúrgica[...]”
.

2. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007930-82.2023.8.08.0000

Agravante: Unimed Norte Capixaba Cooperativa De Trabalho Médico

Agravado:

José Afonso de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravada, deferiu a tutela de urgência
“[...]para determinar a ré UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizar e custear a cirurgia de “Implante Percutâneo de Valva Aórtica – TAVI”, em favor do autor JOSÉ AFONSO DE SOUZA, autorizando e disponibilizando também todos os procedimentos/materiais decorrentes e necessários a este tratamento.[...]”
(Id.
28011530
)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que a negativa não traduz ilegalidade e está respaldada na RN 465/2021, Que o
“[...]procedimento de implante transcateter de valva aórtica não tem cobertura obrigatória pela ANS[...]”
e não há consenso de que seja a melhor opção a ser indicada ao autor. Aduz que não há
“[...]nos autos quaisquer elementos de natureza técnica capazes de corroborar a urgência da medida pretendida, bem como sua eficácia cientificamente comprovada[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão. (Id. 5491914)

Por meio da decisão ID. 5539639 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 5891187)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravante sustentou na inicial que é beneficiária do plano de saúde Unimed Norte Capixaba Uniparticiplan Coletivo Empresarial oferecido pela recorrente e
“[...]é portador de Estenose Aórtica Severa (CID I 35.0), de Doença Arterial Coronariana, Diabetes e Pressão Alta, tendo realizado há 13 anos a troca valvar

aórtica (em procedimento de “peito aberto”, realizando o corte do osso esterno e fazendo a abertura da caixa torácica) e há 40 dias angioplastia coronariana, com colocação de 02 stents. Atualmente apresenta Estenose da Prótese Biológica Aórtica[...]”
. Diante da piora em seu quadro clínico, os Médicos que o acompanham indicaram a realização de cirurgia via TAVI (implante percutâneo - por cateter), o que foi negado pela demandada e o incitou ao ajuizamento da demanda originária, com pedido de tutela de urgência (Id.
27982922)
que foi deferida pela Magistrada singular. (Id.
28011530
)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que a negativa não traduz ilegalidade e está respaldada na RN 465/2021, Que o
“[...]procedimento de implante transcateter de valva aórtica não tem cobertura obrigatória pela ANS[...]”
e não há consenso de que seja a melhor opção a ser indicada ao autor. Aduz que não há
“[...]nos autos quaisquer elementos de natureza técnica capazes de corroborar a urgência da medida pretendida, bem como sua eficácia cientificamente comprovada[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão. (Id. 5491914)

Ao proferir a decisão ID. 5539639 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que a própria recorrente confirma que o procedimento em questão encontra-se no rol da ANS e, apesar de a RN Nº 465/2021 prever como um dos critérios idade superior a 75 (setenta e cinco) anos e o autor estar com 71 (setenta e um) anos, certo é que os laudos colacionados à inicial e prescritos por Médicos credenciados da agravante são claros ao especificar que o estado de saúde do requerente apresenta risco para a cirurgia convencional sendo indicada a realização de implante percutâneo de valva aórtica (TAVI), ressaltando que a indicação
“[...]é baseada nas diretrizes da SBHCI e SBC, bem como recomendação de American Heart Association devido à diminuição expressiva da mortalidade quando comparado à manutenção de tratamento clínico e pelo elevado risco cirúrgico para a realização de troca de valva aórtica cirúrgica[...]”
.

Assim, tenho por presentes os requisitos autorizadores da medida urgente concedida pelo juízo de origem, devendo ser privilegiado o entendimento externado pelo Juízo de origem na decisão agravada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.